Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003760-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO), SIDNEI ANGELO DA SILVA - CPF: 018.135.829-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), EDER DA SILVA PINTO - CPF: 664.621.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEÇÕES. LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores na conta bancária do agravante, fundamentado na alegação de que o montante bloqueado seria proveniente de salários, horas extras e serviços autônomos, mas sem a devida comprovação de tal origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se é válida a penhora realizada sobre valores em conta bancária, sem que tenha sido comprovada a origem dos recursos e sem que o agravante tenha demonstrado que tais valores sejam impenhoráveis, especialmente sob o argumento de que seriam provenientes de salário e verbas de natureza salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de salários e valores destinados ao sustento do devedor e sua família está prevista no artigo 833, X, do CPC, que garante a proteção dos valores até o limite de 40 salários-mínimos.

O agravante alegou que os valores bloqueados são provenientes de sua remuneração como coletor de lixo, com a inclusão de horas extras noturnas e serviços autônomos, porém não apresentou documentos suficientes que comprovassem essa origem, como extratos bancários ou comprovantes de pagamento.

A
aparente natureza

salarial dos valores
e
de sua destinação ao sustento do devedor
impede a manutenção da penhora, conforme a jurisprudência que estende a impenhorabilidade a qualquer valor necessário à subsistência digna do devedor, incluindo valores depositados em conta bancária.

Não foram apresentados elementos que configurassem exceções às hipóteses de impenhorabilidade previstas no §2º do artigo 833 do CPC, o que reforça o entendimento de que o bloqueio dos valores comprometeria a subsistência do agravante e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, para a penhora ser válida, deve haver comprovação da natureza não salarial dos valores ou das circunstâncias excepcionais, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a liberação e devolução do valor bloqueado e a desconstituição da penhora na conta bancária do agravante.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor
e de sua família
é aplicável a valores depositados em conta bancária.

A penhora sobre valores de natureza salarial ou que se destinem à subsistência do devedor somente pode ser realizada se houver a devida comprovação de que não se trata de verba impenhorável ou de que se aplicam as exceções previstas no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, X, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1025705/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 07/12/2017,
DJe
14/12/2017; STJ,
AgRg
no REsp 1566145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
18/12/2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003760-83.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio dos valores em conta bancária do devedor.

O agravante alega a impenhorabilidade da quantia contristada, porque, além de ser inferior a 40
salários mínimos
, se trata de verba salarial que recebe como coletor de lixo pelo Município de Marcelândia.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 2270610399).

Em contraminuta, a agravada
aduz que o agravante
não apresentou documentação comprobatória suficiente que demonstrasse a impenhorabilidade dos valores
constrit
os, como extratos bancários ou comprovantes de que as quantias se referem exclusivamente a verbas salariais ou a outros direitos impenhoráveis
, tampouco evidenciou
que esses valores seriam imprescindíveis para a sua subsistência.

I
nsurge-se

contra
a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, afirmando que este não comprovou sua hipossuficiência financeira. A
firma
que, apesar
de
le

alegar que recebe valores apenas de sua profissão, a penhora realizada sobre montante superior a 5 salários-mínimos indicaria a existência de fontes de renda alternativas não comprovadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que
rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio dos valores em conta bancária do devedor
, fundamentado nos seguintes termos:

“(...)

Em que pese à alegação de impenhorabilidade sob a alegação de que o valor de R$ 8.193,62 (oito mil cento e noventa e três reais e sessenta e dois centavos) é decorrente de sua profissão de coletor de lixo junto à Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, realização de horas extras noturnas e serviços autônomos, o executado não juntou qualquer outro documento comprovando quanto ao recebimento das horas extras noturnas e serviços autônomos, ou seja, não há nos autos qualquer documento que comprove cabalmente tal alegação, já que não trouxe aos autos o extrato bancário a fim de identificar a origem dos valores.

Para evitar que a constrição judicial recaia sobre salário/benefício, é necessário demonstrar que os valores são provenientes exclusivamente do recebimento de salário/benefício, sendo necessário que o devedor demonstre a necessidade integral dos valores recebidos para o seu sustento, o que não restou feito nos autos, eis que a parte executada sequer juntou documento que comprove o alegado. Tampouco há elementos que indiquem que a conta em que recaiu a penhora recebe exclusivamente os ganhos conforme exposto.

(...)

Diante de tudo que foi exposto,
REJEITO
a impugnação à penhora, considerando a ausência de demonstração de impenhorabilidade pela parte executada.”
(Id 180799159 dos autos principais).

Quanto à impenhorabilidade, o inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
”

E a Corte Superior estende essa regra às contas-correntes, fundos de investimentos e
papéis-moeda
.

Confira-se:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/1973, ART. 649, IV. VALORES TRANSFERIDOS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL, LIMITADA A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40
salários mínimos
. 2. "
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta
salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em
caderneta de poupança
, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em
conta-corrente
ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
de 28/6/2016). 3. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
14/12/2017). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos
,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014,
DJe
19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe
18/12/2015). (Sem destaque no original).

É evidente o prejuízo de difícil reparação
ao
agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada, bem como a penhora sobre
conta bancária em que são depositados
os vencimentos d
o agravant
e
.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

O fato de ele ter alegado que os rendimentos são oriundos também do recebimento de horas
extras
noturnas e serviços autônomos
e não ter havido as respectivas comprovações, a princípio, não é motivo para autorizar o bloqueio em sua conta,

sobretudo
porque tais verbas também têm natureza salarial. Além disso, a conta bancária
sem dúvidas é utilizada para o
depósito dos seus salários
, o que, à primeira vista, é impeditivo da realização de penhora
.

Assim, a reforma da decisão

é medida que se impõe.

No tocante à justiça gratuita,
o agravante juntou o holerit
e
que demonstra que recebe
entre R$1.000,00 e R$1.600,00 (Id 267598782), razão por que

mantém-se
o benefício pelo menos para o trâmite deste R
AI
, devendo o Juízo
a quo
re
avaliar a hipossufici
ência,
principalmente
diante da impugnação pela agravada,
analisando as respectivas provas
.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação
e devolução
do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária d
o
agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025